Tribunal: TJDFT
Processo: 0731510-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. CONFIGURAÇÃO. MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INCABÍVEL. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PENA PECUNIÁRIA E CUSTAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que aplicou ao réu a pena de 5 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão, além de 13 dias-multa, no regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a revisão da dosimetria, o estabelecimento do regime de cumprimento de pena aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o afastamento da multa e das custas processuais, ante a hipossuficiência do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) examinar se há provas suficientes para a condenação; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da participação de menor importância e a exclusão da majorante do concurso de pessoas; (iii) analisar o regime inicial estabelecido para o cumprimento da pena e a possibilidade de substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos; e (iv) examinar o pedido de isenção da pena de multa e das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas foram comprovadas pela palavra da vítima, pelos depoimentos das testemunhas policiais e pela confissão do corréu.
4. A tese de participação de menor importância não se sustenta, diante da demonstração de que o réu participou ativamente da empreitada criminosa, com domínio do fato, afastando-se a hipótese de conduta meramente acessória. Comprovada, assim, a prática do delito pelo apelante e comparsa, deve incidir o aumento da pena em razão do concurso de agentes.
5. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto, o que foi feito na espécie, notadamente diante da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.
6. Diante do quantum da pena fixada, em patamar superior a quatro anos, revela-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.
7. Mostra-se inviável a exclusão da pena de multa e das custas processuais com fundamento na hipossuficiência econômica, por se tratar de imposições legais decorrentes da condenação, cabendo eventual análise do pedido de gratuidade de justiça ao Juízo da Execução, nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 29, §1o, 44, 157, § 2o, inciso II; CPP, artigos 386, inciso VII, 804.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1895043, 07096754120238070010, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no PJe: 31/7/2024; Acórdão 1993493, 0703886-06.2024.8.07.0017, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/04/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.